Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-92.2019.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000451-92.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO SILVA LEITAO - CPF: 621.599.681-53 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137287218, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (362 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inexistência danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão anexada no id. 137287229.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Luiz Claudio Silva Leitão
em face do
Banco do Bradesco S/A
, alegando, em síntese, que
no dia
07/05/2019
compareceu na agência bancária do reclamado com o intuito de realizar transações bancárias, tendo permanecido na fila para atendimento por
01 (uma) hora e 19 (dezenove) minutos
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (362 STJ).

No caso, seguia o entendimento jurisprudencial de que a espera, em excesso, na fila de banco ensejava o dever de reparação por danos morais, conforme Súmula no 17, editada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso. Contudo, a mesma foi revogada, com base na Resolução Administrativa no 01/2013, publicada em 10.10.2013 (DJE 9154).

Com a revogação do dispositivo, a e. Turma Recursal fixou entendimento de que o dano moral deixa de existir pela simples espera para ser atendido, ainda que em demasia de tempo, cabendo ao interessado comprovar os efetivos prejuízos causados pela demora.

Em que pese à relação jurídica estabelecida entre as partes, vê-se que no presente caso, o dano moral não decorre mais
in re ipsa
, cabendo a parte autora a comprovação de que o período de permanência na fila do estabelecimento reclamado lhe ocasionou algum prejuízo
capaz de gerar a indenização pleiteada, a teor da regra prevista no art. 373, I, do CPC.

Ademais, a Lei que versa sobre o tempo médio para atendimento bancário, apenas disciplina matéria no âmbito administrativo, não servindo, portanto, de fundamento jurídico para eventual condenação em danos morais.

Deste modo, conclui-se que, no caso dos autos, a espera na fila do banco não está apta a gerar indenização almejada pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FILA DE BANCO – PERMANÊNCIA DO USUÁRIO ALÉM DO PRAZO FIXADO NA LEI MUNICIPAL No 4.069/2001 - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A
permanência do usuário na fila do atendimento bancário além do prazo fixado na lei municipal no 4.069/2001, não gera, por si, o dano moral
. É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.
(Recurso Inominado no 0046711-87.2017.811.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022